Tribunal: TCU
Processo: 029.193/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da consecução apenas parcial dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 218.588-02/2007 (Siafi 621897), que tinha por objeto o apoio a empreendimentos de saneamento integrado em assentamentos precários. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da consecução apenas parcial dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 218.588-02/2007 (Siafi 621897), firmado com o Município de Ilhéus/BA, cujo objeto era o apoio a empreendimentos de saneamento integrado em assentamentos precários, relacionado à construção de 272 unidades habitacionais e à realização de serviços correlatos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Newton Lima Silva; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jabes Sousa Ribeiro; 9.3. condenar o responsável designado no item anterior ao pagamento das quantias adiante especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 28/11/2008 142.420,19 29/4/2009 335.349,52 2/6/2009 186.492,52 13/7/2009 179.459,77 21/12/2009 218.276,45 4/3/2010 373.387,59 25/3/2010 478.074,56 11/5/2010 557.621,88 21/5/2010 29.264,97 2/6/2010 672.796,34 23/7/2010 715.609,76 8/9/2010 632.466,97 21/10/2010 734.501,82 8/11/2010 303.882,84 1o/12/2010 414.205,75 4/01/2011 776.288,08 25/02/2011 411.555,90 8/04/2011 197.016,41 16/12/2011 296.350,34 31/1/2012 360.564,09 17/2/2012 181.290,15 2/4/2012 191.771,01 26/4/2012 264.585,25 23/5/2012 300.297,28 26/6/2012 251.804,34 17/7/2012 266.409,83 20/8/2012 262.967,03 11/10/2012 239.893,34 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o Sr. Jabes Sousa Ribeiro comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar ao responsável designado no item anterior a multa de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data das notificações, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Ilhéus/BA e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.